Tribunal: STF
Processo: Rcl 48336
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Agroterenas S.A. Cana contra decisão do Relator do processo nº 24611-17.2018.5.24.0091 em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho (TST), por alegado descumprimento do entendimento firmado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 58.
    A decisão reclamada possui o seguinte teor:
    “Considerando a relevância do tema ‘índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista’” e o efeito vinculante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC nº 58, ainda em tramitação, resolvo suspender todos os processos que versam sobre a matéria e que estão sob minha relatoria, até o trânsito em julgado da decisão em controle concentrado de constitucionalidade” (grifo do autor).
    A parte reclamante afirma que “a controvérsia acerca da correção monetária ainda está na fase de conhecimento, e foi remetida ao TST para julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista desta reclamante” (edoc. 1, fl 2).
    Sustenta que
    “ a Reclamação é apresentada para garantir a observância do acórdão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 58, DJE 07/04/20201, já modulado e com eficácia vinculante, que possibilitou que todas as instâncias judiciárias da Justiça do Trabalho pudessem voltar a apreciar a questão da correção monetária antes suspensa, aplicando o IPCA-E na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, que já engloba os juros, seguindo o mesmo critério das condenações cíveis em geral.” (edoc. 1, p. 1 - grifos do autor)
    Aduz que a decisão proferia na ADC 58 comporta aplicação imediata, haja vista que proferida em controle concentrado de constitucionalidade, “até mesmo para que se garanta a segurança jurídica e força vinculante das decisões do Supremo, uma vez que, repita-se: trata-se de decisão em matéria constitucional JÁ MODULADA, de APLICAÇÃO ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE” (edoc1, fl 3).
    Requer o deferimento do pedido liminar para “aplicação imediata das diretrizes firmadas na ADC 58 quanto a correção e os juros à reclamação trabalhista AIRR - 24611-17.2018.5.24.0091”.
    No mérito, pretende 
    “a procedência do pedido para cassar decisão monocrática do Exmo. Sr. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, Relator na 7ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nºAIRR - 24611- 17.2018.5.24.0091, que não aplicou a decisão do E. STF na ADC 58, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões”.
    É o relatório. Decido.
    Não se vislumbra, prima facie, a existência do requisito consistente na ineficácia da medida, mormente considerando que a decisão reclamada determinou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria objeto do paradigma, eximindo-se, por hora, da definição do regime de atualização que deverá efetivamente ser aplicado.
    Não havendo notícia nos autos do pagamento ou utilização de índice equivocado, mais recomendável, assim, a rejeição da pretendida medida cautelar, para posterior análise definitiva acerca da matéria.
    Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157). 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis (CPC, art. 991 e RISTF, art. 160).
    Publique-se. Int.. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Presidente
Documento assinado digitalmente